Tribunal: TJSP
Processo: 1037240-51.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – PROVA PERICIAL QUE REFERENDA O INDEFERIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037240-51.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
NILVA AJALA MARCONDES MATTOS, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.415
APELAÇÃO CÍVEL No 1037240-51.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: NILVA AJALA MARCONDES DE MATTOS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
LICENÇA
PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
PROVA
PERICIAL QUE REFERENDA O INDEFERIMENTO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA

AÇÃO
IMPROCEDENTE SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Nilva Ajala
Marcondes de Mattos, servidora pública estadual, contra a Fazenda do
Estado, objetivando anular o ato que indeferiu a licença para tratamento
de saúde, com regularização do período de 04/04/2017 a 10/07/2017 e
pagamento dos vencimentos correspondentes, devidamente corrigidos,
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 1.426/1.429.
A autora apelou, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que o conjunto de provas acostado aos autos
evidencia o prejuízo da sua capacidade laborativa à época da solicitação
do afastamento, tanto que obteve várias outras licenças em períodos
subsequentes.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
A decisão monocrática não merece reparo, uma vez que
referendado o indeferimento da licença médica com base no parecer de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 65/69 pelo laudo pericial levado a efeito pelo IMESC (fls. 1.386/1.389
e 1.414/1.415), não há nos autos elemento de convicção capaz de
suplantar a posição do órgão competente para aprovar o benefício.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR